Tribunal: TJDFT
Processo: 0743372-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR OFÍCIO. FALTA INTERESSE. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE EMBARGOS. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. SUSPENSÃO. TEMA 1170 STF. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. OMISSÕES INOCORRENTES. RECURSO DA SEGUNDA EMBARGANTE CONHECIDO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para que os embargos de declaração não seja conhecido é necessário que a parte não indique quais vícios entende existirem ou que o recurso seja intempestivo, de forma que a análise de ocorrência ou não de vício deve ser analisada no mérito.

1.1. No caso dos autos, ambas as partes alegam expressamente a presença dos vícios de omissão e contradição no acórdão, não havendo que se falar em inadmissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.

2. Inexiste interesse do ente federativo quanto ao mérito do recurso, já que o agravo de instrumento foi provido e deferido o pedido de manutenção do índice de correção monetária fixado na sentença transitada em julgado. Recurso conhecido em parte.

3. Ausente a omissão no acórdão que analisou devidamente a questão e entendeu que inexiste determinação de suspensão feita pelo Supremo Tribunal Federal e que esta não é automática, de forma que é incabível suspender os autos para aguardar o julgamento do Tema 1170 do STF.

4. O acórdão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente, refutando individualmente os argumentos apresentados pela agravada, ora embargante, e firmando entendimento de que fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial. Omissão inocorrente.

5. Incabível a rediscussão do mérito na via estreita dos embargos de declaração. Precedentes.

6. Preliminares de inadmissibilidade dos recursos rejeitadas. Preliminar de falta de interesse suscitada de ofício. Recurso do Distrito Federal conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Recurso da segunda embargante conhecido e não provido. Acórdão mantido.